Tribunal: TJSP
Processo: 1025756-38.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INCONFORMISMO DAS AUTORAS COM A NÃO CONDENAÇÃO DA RÉ. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A presunção de culpa é do condutor que choca seu veículo na traseira de outro, ou seja, o motorista que abalroa

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INCONFORMISMO DAS AUTORAS COM A NÃO CONDENAÇÃO DA RÉ. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A presunção de culpa é do condutor que choca seu veículo na traseira de outro, ou seja, o motorista que abalroa por trás é, em regra, culpado, de modo que o ônus "probandi" é invertido, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. A infração administrativa de transitar em velocidade inferior à permitida para a rodovia não foi a causa do acidente. Desse modo, prevalece a presunção de culpa daquele que abalroa por trás. Todos os elementos dos autos reforçam a conclusão de que a culpa pelo evento foi do motorista do caminhão em que o falecido era transportado.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000997466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025756-38.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes ALENITA OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), THAISE
BASTOS DOS SANTOS (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e RAFAELA
PEREIRA SANTOS (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), são apelados
SÃO MARTINHO S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1025756-38.2017.8.26.0506
Voto no 32.543
Apelação no 1025756-38.2017.8.26.0506 (DIGITAL)
Comarca :
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Juiz (a):
Isabela de Souza Nunes Fiel
Apelantes: ALENITA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAELA PEREIRA
SANTOS (menor) e THAISE BASTOS DOS SANTOS
(menor)
Apeladas:
SÃO MARTINHO S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A (rés)
Voto no 32.543
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAL. INCONFORMISMO DAS AUTORAS
COM A NÃO CONDENAÇÃO DA RÉ. COLISÃO
TRASEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
CULPA
DO
CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA
TRASEIRA DE OUTRO. PRESUNÇÃO NÃO
ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. A presunção de culpa é do condutor
que choca seu veículo na traseira de outro, ou
seja, o motorista que abalroa por trás é, em regra,
culpado, de modo que o ônus "probandi" é
invertido, cabendo a ele a prova de desoneração
de sua culpa. A infração administrativa de transitar
em velocidade inferior à permitida para a rodovia
não foi a causa do acidente. Desse modo,
prevalece a presunção de culpa daquele que
abalroa por trás. Todos os elementos dos autos
reforçam a conclusão de que a culpa pelo evento
foi do motorista do caminhão em que o falecido era
transportado.
ALENITA
OLIVEIRA
DA
SILVA,
RAFAELA PEREIRA SANTOS e THAISE BASTOS DOS SANTOS (as
duas últimas menores representadas por Josenilda Pereira dos Santos)
ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral em face de
SÃO MARTINHO S/A, que, por sua vez denunciou da lide TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
A ilustre Magistrada “a quo”, por r.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1025756-38.2017.8.26.0506
Voto no 32.543
sentença de fls. 1.105/1.108, cujo relatório adoto, julgou improcedente o
pedido formulado, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil (CPC) e julgou extinta a denunciação da lide, com fulcro no art. 485,
VI, do mesmo Código. À vista do princípio da causalidade, condenou as
autoras ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios,
na forma do art. 85, §2o, do CPC, que arbitrou em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade da Justiça. Em relação à lide secundária,
condenou a ré a arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios que arbitrou, moderadamente, em R$ 1.000,00, haja vista o
valor da causa ter sido estimado em valor exorbitante pelas autoras.
Irresignadas, insurgem-se as autoras,
com pedido de reforma, argumentando que Magistrado da causa foi
removido da comarca, trazendo prejuízos ao princípio da identidade física
do juiz bem como comprometendo a justiça da causa, uma vez que a
sensibilidade do magistrado que instrui é um dos elementos de maior
relevância decisória. Há presunção (relativa) de culpa daquele que colide
com a traseira de outro veículo, pois é ele quem tem condições de manter
distância de segurança, velocidade adequada em relação ao veículo da
frente e avaliar as condições do tráfego. Evidente que possível infirmar tal
presunção, cabendo ao condutor do veículo que abalroou o outro por trás
demonstrar que não agiu com culpa, ou que houve culpa exclusiva do outro
condutor. As provas são claras e objetivas no sentido de que o réu
concorreu diretamente para o resultado danoso uma vez que agiu contrário
à legislação de segurança no trânsito e assumiu o risco do acidente.
Simplista demais e injusto seria aplicar a presunção de culpabilidade para o
motorista que colide na traseira. O Boletim de Ocorrência, ainda, relata
quanto às condições no local do acidente, ou seja, não havia obras na
pista, o asfalto estava seco e o período era noturno. Nada justificaria a
velocidade reduzida do veículo da ré, a não ser o excesso de carga. Logo,
a velocidade extremamente reduzida do veículo da ré impossibilitou
qualquer atitude defensiva por parte do veículo em que se encontrava a
vítima. Diferentemente de esquivar-se de um veículo com velocidade

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1025756-38.2017.8.26.0506
Voto no 32.543
regular, é esquivar-se de uma muralha parada em lugar improvável.
Importante pontuar que o fluxo da rodovia estava normal, ou seja, não
havia trânsito que obrigasse a velocidade reduzida. A Resolução no 211 do
CONTRAN estabelece que para veículos de cargas, como é o caso da
requerida, somente poderá trafegar em vias públicas do amanhecer ao pôr
do sol. O motorista que conduzia o veículo em que José Nilton estava
relatou que o caminhão encontrava-se na faixa do meio, no momento do
acidente, possuindo uma faixa livre para a direita e que não dormiu ao
volante. Relatou, ainda, como já era de se antecipar, que a aproximação
junto ao veículo da requerida foi muito rápida e de difícil reação. (fls.
1.111/1.120).
A
São
Martinho
apresentou
contrarrazões aduzindo que, diferentemente do que alegado pelas
recorrentes, o acidente noticiado não foi causado por quaisquer das
modalidades de culpa previstas na legislação de regência, a ser imputada
contra a apelada, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios
fundamentos. A instrução processual, especialmente a prova testemunhal
produzida, comprovou, sem sombra de dúvidas, que há culpa do motorista
do caminhão onde a vítima era passageira e culpa da própria vítima que
não estava utilizando o cinto de segurança obrigatório. O acidente foi
causado por culpa única e exclusiva do condutor do veículo em que José
Nilton Pereira dos Santos estava, posto que o mesmo o era conduzido com
desatenção e alta velocidade, além de não ter verificado que o outro
veículo de propriedade da apelada estava trafegando normalmente na pista
de rolamento, que, aliás, se trata de rodovia amplamente sinalizada de
pista dupla. No Relatório de Acidente de Trânsito (fls. 494), consta que o
condutor do veículo informou ao seu preposto que, no momento do
acidente, dormiu ao volante e que esse foi o fato gerador da colisão. O
Relatório de Acidente produzido pela Autovias (fls. 495/499) consta que o
veículo de propriedade da apelada era regularmente conduzido pelo seu
funcionário e que esse não foi o causador do acidente. O motorista do
caminhão, Carlos Alberto Silva Fernandes, ouvido como testemunha do

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1025756-38.2017.8.26.0506
Voto no 32.543
Juízo, tentando se livrar de suas responsabilidades de homicídio culposo,
informou que estava chuviscando no momento do acidente e que não
enxergou o veículo de propriedade da apelada, vindo a colidir em sua
traseira. De forma totalmente confusa não consegue explicar o real motivo
do acidente, apenas diz que foi muito rápido e que não conseguiu evitá-lo.
Pelo depoimento do motorista do caminhão, tudo leva a crer que a
testemunha mentiu sobre não estar dormindo ao volante e sobre a
velocidade em que trafegava na rodovia. Referido motorista confirma que o
falecido não estava usando o cinto de segurança. Conforme Autorização
Especial de Trânsito
AET (fls. 501), expedida pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP, a apelada tem o
direito de utilizar o veículo envolvido no acidente durante o período
noturno, motivo pelo qual está comprovado sem sombra de dúvidas a
regularidade do veículo em comento. (fls. 1.124/1.131).
A
seguradora
também
apresentou
contrariedade alegando que para que haja obrigação de indenizar, há
necessidade de prova inequívoca da culpa do apelado. No presente caso,
restou demonstrado que a culpa do acidente não foi do mesmo, excluindo
sua responsabilidade objetiva. Pelo contrário, as provas dos autos
remetem que culpa pelo acidente foi do condutor do veículo em que estava
o falecido, que não observou as regras de trânsito, bem como que
conduzia seu veículo sem cautela pela via. Dessa forma, não há que se
falar na reforma da r. sentença com condenação ao pagamento de
indenização em dano material e moral, uma vez que o condutor da apelada
não praticou qualquer conduta capaz de lesar os direitos das recorrentes.
(fls. 1.132/1.134).
Após, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e a consequente
manutenção da escorreita sentença. Reportou à parecer anterior em que
apontou que o fato de o veículo da ré transitar em horário noturno e

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1025756-38.2017.8.26.0506
Voto no 32.543
velocidade baixa não foi causa determinante da colisão, pois, mesmo
nesse cenário, o motorista do veículo que vem atrás tem a obrigação de
estar atento ao fluxo de veículo à sua frente, dirigindo em velocidade
moderada e sempre mantendo distância suficiente para evitar colisões
como a que ocorreu no caso ora examinado. (fls. 1.139/1.140).
Por sua vez, a douta Procuradoria Geral
da Justiça, embora devidamente intimada a se manifestar, deixou de
ofertar parecer (fls. 1.361).
É o relatório.
Sustentam
as
autoras
que,
em
19/08/2015, José Nilton Pereira dos Santos era passageiro do caminhão
VW/24 250 CNC 6x2, ano 2011, placa ELW 5659, que transitava na
rodovia sentido Guatapará-Ribeirão Preto, quando veio a colidir com a
traseira do caminhão M Benz/Axor 3344 S, ano 2011, placa EER 0618,
composto por dois reboques carregados. Apontam que o caminhão de
propriedade da São Martinho S/A foi o responsável pelo acidente, pois seu
motorista trafegava em velocidade inferior ao mínimo permitido no período
noturno. Afirmam que o acidente foi a causa da morte de José Nilton.
Sustentam terem sofrido dano moral e material em virtude do acidente.
Por sua vez, a ré, em sua defesa,
insistiu que, em verdade, o condutor do veículo em que se encontrava
José Nilton foi o culpado pelo acidente, porque transitava em alta
velocidade e sem atenção. Denunciou da lide a Tokio Marine Seguradora.
É possível verificar no acervo probatório
que, do acidente, foi elaborado boletim de ocorrência pela autoridade

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1025756-38.2017.8.26.0506
Voto no 32.543
policial, que fez consignar a versão dos envolvidos (fls. 18/24 e 25/28).
A dinâmica do acidente não levanta
muitas dúvidas, pois os polos contendores concordam que o veículo em
que estava o falecido colidiu com a traseira do veículo conduzido por
preposto da ré. As autoras insistem que a culpa foi do condutor do veículo
da ré, pois trafegava à noite, em velocidade inferior à permitida para a via.
Por sua vez, a ré argumentou que a
culpa deve ser imputada ao motorista do caminhão onde a vítima era
passageira, bem como do próprio falecido, pois deixou de utilizar o cinto
de segurança obrigatório. Aduziu que o condutor do caminhão em que
estava o falecido foi desatento e trafegava em alta velocidade, porquanto
não verificou que outro veículo de estava trafegando normalmente na pista
de rolamento amplamente sinalizada de pista dupla. Conforme Autorização
Especial de Trânsito
AET (fls. 501), expedida pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP, a apelada tem
o direito de utilizar o veículo envolvido no acidente durante o período
noturno.
Estabelecem os art. 28 e 29 do CTB
que:
“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres
abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via,
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;
II - o condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os
demais veículos, bem como em relação ao bordo
da
pista,
considerando-se,
no momento, a
velocidade e as condições do local, da circulação,
do veículo e as condições climáticas;
III (omissis)” (grifei)

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1025756-38.2017.8.26.0506
Voto no 32.543
Verifica-se, então, que a presunção de
culpa é do condutor que choca seu veículo na traseira de outro, ou seja, o
motorista que abalroa por trás é, em regra, culpado, de modo que o ônus
probandi é invertido, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
Os veículos devem manter distância
segura uns dos outros, justamente para se evitar ocorrências como a dos
autos. Não constitui fato súbito e imprevisível o veículo que vai à frente ter
que frear repentinamente ou mesmo parar. Todos os condutores devem
estar atentos aos perigos do trânsito extremamente movimentado dos dias
atuais.
No caso, a presunção de culpa é do
motorista do veículo em que se encontrava José Nilton. O fato do
caminhão da ré transitar a 30 Km/h não a torna responsável pelo evento.
Conforme documento apresentado às fls. 501, era permitido o tráfego de
caminhões na rodovia, exceto no horário das 18 às 20 horas. O acidente
ocorreu depois desse horário.
O
motorista
Carlos
Alberto
Silva
Fernandes não soube explicar o motivo para a ocorrência do acidente. A
infração administrativa de transitar em velocidade inferior à permitida para
a rodovia não foi a causa do acidente. Com esse contexto, prevalece a
presunção de culpa daquele que abalroa por trás, pois todos os elementos
dos autos reforçam a conclusão de que a culpa pelo evento foi do
motorista do caminhão em que o falecido era transportado.
Levando em conta o trabalho adicional
em grau recursal, elevo os honorários advocatícios do patrono da ré para
15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade da Justiça.

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1025756-38.2017.8.26.0506
Voto no 32.543
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso e, levando em conta o trabalho adicional
em grau recursal, elevo os honorários advocatícios do patrono da ré para
15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade da
Justiça.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator